Tribunal: TJES
Processo: 5011527-22.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-12-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011527-22.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIELLE FAUSTINO RIBEIRO
RECORRIDO: ALIANCA DIAGNOSTICOS LTDA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5011527-22.2021.8.08.0035

RECTE: FABIELLE FAUSTINO RIBEIRO

RECDO.: ALIANÇA DIAGNOSTICOS LTDA EPP

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. INÊS VELLO CORRÊA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. LABORATÓRIO. TESTE HIV. POSSIBILIDADE DE FALSO POSITIVO. NECESSIDADE DE CONTRA-PROVA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tese de parte autora: Informa, em síntese, que se dirigiu à requerida para realizar diversos exames de sangue em seu genitor, Sr. José Américo Ribeiro, ficando pendente o resultado do teste de HIV. Destaca que o quadro de saúde de seu pai piorou, vindo a óbito, descobrindo durante a internação que o mesmo era HIV+, contudo, ante a demora na liberação do resultado seu genitor não teve atendimento satisfatório a tempo. Busca, assim, indenização a título de danos morais. Em sede recursal, busca pela reforma in totum do comando sentencial. 2. Tese da parte requerida: Relata que por norma do Ministério da Saúde, quando o exame de HIV for positivo é necessário realizar a contra-prova e, mesmo após diversas tentativas não foi possível contato com a autora. Apresentou contrarrazões no id. 17444011. 3. Sentença: “Por tais razões, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS autorais. Via de consequência JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”. 4. Fundamentação: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença impugnada. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. De fato, é reconhecida a falibilidade dos exames hematológicos para diagnóstico da presença do vírus HIV, tendo em vista que a apuração de diagnóstico só pode ser realizada, com segurança, após o resultado de um segundo exame, confirmatório do primeiro. Tanto é verdade que a Portaria nº 488/1998 do Ministério da Saúde determina que “é obrigatória a coleta de uma segunda amostra e a repetição da etapa I, acima, para confirmação da positividade da primeira amostra”. Depreende-se, da prova dos autos, que a recorrida buscou contato com a autora para que fosse coletada nova amostra (contra-prova), o que é inclusive atestado pela mesma durante a AIJ, contudo, a mesma relata “que não procurou o laboratório pois estava na correria com seu pai passando mal; que não imaginava que seria HIV”. Esta conduta está a evidenciar a ausência de falha na execução do serviço laboratorial, que procurou promover o esclarecimento dos fatos de forma eficaz e dentro das normas legais, alertando a recorrente da necessidade de seu genitor ser encaminhado para realização de exames confirmatórios. Deixando a autora de acompanhar o mesmo para realizar a contra-prova do exame e tendo em conta que a própria legislação sanitária dispõe acerca da necessidade de repetição do exame para confirmação, ou não, do resultado, deve ser rejeitada a pretensão indenizatória, face a inexistência de ato ilícito praticado pela recorrida. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”. 5. Dispositivo: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a r. sentença intocada por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários que fixo em 20% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.